Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRATO VERBAL. FATO CONTROVERTIDO E PASSÍVEL DE DEMONSTRAÇÃO PELOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS E REQUERIDOS EM MOMENTO PRÓPRIO. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, DE PETIÇÃO E CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. O tem Juiz tem o poder-dever de decidir sobre as provas necessárias e essenciais para o deslinde da controvérsia, na qualidade do seu principal destinatário (art. 130, CPC e 370 do NCPC), mas sem desconsiderar igual interesse das partes em buscar e reproduzir a verdade dentro do processo. Daí porque não é dado ao Julgador dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao devido processo legal, o direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores produzirem as provas através das quais demonstrarão os fatos constitutivos, modificativos e impeditivos em que se repousa à pretensão e sua resistência. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
3. Revelada a utilidade e pertinência da prova, segundo a moldura fática descortinada e os indícios de prova, acerca de eventual probabilidade de uma das teses sustentadas, deve-se oportunizar a abertura da instrução processual e a produção da prova requerida em momento oportuno.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.